Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0706494-13.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELIANA MENDES DE OLIVEIRA DINIZ, EDUARDO DAS NEVES IWAKAWA, ANTONIA GOMES DA SILVA, MARISA BORELA DE CASTRO ABELHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta pelo Distrito Federal (Id. 30998167) em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Popular ajuizada por Eliana Mendes de Oliveira Diniz, Eduardo Neves Iwakawa, Antônia Gomes da Silva e Marisa Borela de Castro Abelha, que confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “decretar a nulidade do procedimento que culminou na instalação da unidade de semiliberdade na Metropolitana, Núcleo Bandeirante.” Por conseguinte, decretou a nulidade do contrato de locação do imóvel situado nos Lotes 01 da Rua 14 e 02 da Rua Triângulo. O recurso foi distribuído para a eg. 6a Turma Cível, em 26.11.2021, e foi determinada a redistribuição para esta Relatora (decisões Id. 31955090 e Id. 32544623) em razão da possibilidade de decisões contraditórias na Apelação e Remessa Necessária n. 0704735-29.2020.8.07.0013. Estão pendentes de análise os pedidos de efeito suspensivo do Distrito Federal (Id. 30998167) e de tutela de urgência dos Apelados, que apontam descumprimento reiterado da tutela provisória concedida e requerem a eficácia imediata da sentença (contrarrazões Id. 30998172 e petição Id. 30998174). É o relato do necessário. Da Necessidade de Julgamento Conjunto dos Processos O Processo n. 0706494-13.2020.8.07.0018 trata de ação popular proposta com a finalidade de anular o ato administrativo de escolha e locação do imóvel situado à Rua 14, Lote 1, e Rua Triângulo, Lote 2, Via Metropolitana, Núcleo Bandeirante, destinado ao funcionamento de unidade de semiliberdade vinculada à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, fundamentada no alegado descumprimento da legislação urbanística e ambiental, razão pela qual a 1a Câmara Cível declarou a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Conflito de Competência n. 0752391-21.2020.8.07.0000). Foi deferida tutela de urgência para a suspensão imediata do funcionamento da unidade de semiliberdade (Id. 91741288), cuja determinação foi mantida pela egrégia 6a Turma Cível, em 25.8.2021, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716451-58.2021.8.07.0000. Por fim, a r. sentença Id. 30998164, proferida em 21.9.2021, confirmou a tutela provisória e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para decretar a nulidade do procedimento que culminou na instalação da unidade de semiliberdade na Metropolitana, assim como do contrato de locação do imóvel. Por sua vez, o Processo n. 0704735-29.2020.8.07.0013 corre em segredo de justiça. No entanto, em que pese o sigilo próprio das ações referentes aos direitos regulados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, as informações necessárias à fundamentação da presente decisão são meramente processuais e atinentes às instituições envolvidas, sem expor de forma individualizada qualquer jurisdicionado. Trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que oficia junto à Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal contra o ente distrital, objetivando a manutenção do funcionamento da unidade de semiliberdade em comento, com fundamento nos direitos constitucionais protetivos da criança e do adolescente. Foi deferida a tutela de urgência pleiteada naqueles autos, determinando a continuidade do funcionamento da referida unidade naquele imóvel, em 23.9.2021 (Id. 28849255), e confirmada por esta eg. 3a Turma Cível em 5.5.2021, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0749501-12.2020.8.07.0000. A tutela provisória foi confirmada na sentença proferida em 2.8.2021, que julgou procedentes os pedidos para determinar ao Distrito Federal que mantenha em pleno funcionamento a unidade de semiliberdade do Núcleo Bandeirante. Como se pode observar, as referidas ações não compartilham pedido ou causa de pedir, razão pela qual não são conexas. No entanto, como bem ressaltou o iminente Desembargador Leonardo Bessa na decisão Id. 31955090, ainda que não se reputem conexas as ações, a reunião dos feitos se justifica pela aplicação do disposto no art. 55, § 3o, do Código de Processo Civil, segundo o qual devem ser “reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. O fundamento invocado no julgamento do Conflito de Competência n. 0752391-21.2020.8.07.0000 de impossibilidade de reunião dos referidos processos para julgamento simultâneo foi a competência funcional absoluta dos referidos Juízos, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na presente hipótese o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, sob o fundamento da ocorrência de conexão. 1.1 O Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência ao asseverar, em síntese, tratar-se de competência absoluta, ressaltando a impossibilidade de reunião de processos para julgamento simultâneo. 2. As regras de modificação da competência em virtude da conexão somente se aplicam às hipóteses de competência de natureza relativa, que admite a ocorrência de prorrogação ou prevenção. 3. A competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é funcional, espécie do gênero em razão da matéria, tratando-se de hipótese de atribuição absoluta de limites de atuação das unidades jurisdicionais. 4. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.” (Acórdão 1330701, 07523912120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Relator Designado: ALVARO CIARLINI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, no atual estágio processual não mais subsiste tal impossibilidade, pois ambos se encontram em grau recursal na 3a Turma Cível e ainda não foram pautados para julgamento. Ademais, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias não é apenas potencial, e sim concreto. Em que pese a competência funcional dos Juízos de origem e a especificidade técnica das discussões travadas em um e outro processo, há contraposição absoluta entre os pedidos da presente ação popular e os da referida ação civil pública. Como resultado, foram prolatadas duas sentenças que, produzindo efeitos imediatos, formalizam provimentos judiciais diametralmente opostos e excludentes, impossibilitando o cumprimento de uma sem o descumprimento da outra. Portanto, impõe-se a reunião dos mencionados processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC. Da Tutela Provisória Pendem de análise o pedido do Distrito Federal (Id. 30998167) de efeito suspensivo e dos Apelados de tutela de urgência, que apontam descumprimento reiterado da tutela provisória concedida e requerem a eficácia imediata da sentença (contrarrazões Id. 30998172 e petição Id. 30998174). Nos termos do disposto no art. 1.012, § 1o, V, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Ainda assim, conforme o parágrafo 4o do supracitado dispositivo, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante a contraposição absoluta das duas sentenças, bem como pelo prévio reconhecimento dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória em ambos os feitos, inclusive com confirmação em segunda instância, é impossível apreciar o pedido de efeito suspensivo no presente processo sem adentrar, perfunctoriamente, na análise dos mesmos requisitos autorizadores no Processo n. 0704735-29.2020.8.07.0013. Não se trata, por óbvio, de eleger qual pleito é o mais importante. Além disso, em razão das especificidades das discussões, não é suficiente analisar qual recurso externa fundamentação mais relevante. Assim, a melhor forma de resolver a problemática das tutelas provisórias em voga é perquirir qual bem jurídico se encontra sob premente risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como qual medida seria menos gravosa e reversível. Nesse ponto, destaco a avaliação da equipe técnica especializada da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo empreendida nos autos do Processo n. 0704735-29.2020.8.07.0013 (Id. 28849719 – pág. 9 e Id. 28849760), segundo a qual a interrupção do atendimento socioeducativo desenvolvido na unidade em questão representaria prejuízo sensível tanto aos adolescentes lá atendidos, quanto aos demais socioeducandos de outras quatro unidades de semiliberdade destinadas ao público masculino, que absorveriam o excedente. Além disso, ressalta que todos os setores da unidade (gerência, equipe técnica, técnicos administrativos e agentes socioeducativos) estão devidamente instalados e prontos para atender às demandas da unidade, de forma que o atendimento dos menores e de seus familiares em outras unidades exigiria o deslocamento de servidores e equipamentos, com a consequente subutilização da unidade instalada e sobrecarga das demais unidades. Lado outro, os elementos probatórios da presente ação popular não indicam que a continuidade do funcionamento da unidade de forma provisória, enquanto não apreciado o mérito recursal da ação popular, resultaria em graves danos ambientais. O mesmo se diga quanto à gravidade da medida, já que, sem adentrar no mérito dos recursos, a interrupção do funcionamento poderia gerar mais danos imediatos ao funcionamento do sistema educativo do que a sua manutenção geraria sob a ótica da legislação ambiental e urbanística. Quanto à reversibilidade da tutela provisória, em caso de manutenção da r. sentença, não haveria óbice ao fechamento da referida Unidade de Semiliberdade. Assim sendo, a partir de um juízo de ponderação entre as medidas judiciais determinadas em cada caso, concluo que melhor atende ao interesse público, neste momento processual, a manutenção do funcionamento da unidade de semiliberdade, enquanto não apreciados os méritos dos citados recursos. Assevero que não se trata de juízo acerca do mérito das referidas ações, porquanto os fundamentos de cada uma são específicos e não se anulam ou se sobrepõem. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo formulado pelo Distrito Federal nos presentes autos, para manter em funcionamento a Unidade de Semiliberdade do Núcleo Bandeirante, na região da Vila Metropolitana. Prejudicado o pedido de tutela de urgência dos Apelados. Nada há a prover quanto à eficácia imediata da sentença proferida no Processo n. 0704735-29.2020.8.07.0013. Junte-se cópia da presente decisão àqueles autos. Vinculem-se os dois processos para julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora